Tribunal: STF
Processo: ARE 1539671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 56):



    “EMENTA: ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO — DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO. COMPENSAÇÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR NO PERÍODO EM QUE O OBREIRO PERCEBEU TAMBÉM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INVIABILIDADE FACE A COISA JULGADA — Questão que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, eis que anterior à formação do título - Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte poderia alegar para a rejeição do pedido (art. 474, C.P.C.173, vigente à época). EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A COISA JULGADA - INADMISSIBILIDADE - Transitado em julgado o V. Acórdão que determinou a aplicação do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não é mais possível à modificação do quanto ali constou em respeito à coisa julgada. Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida — Recurso da autarquia desprovido. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 60), foram rejeitados (Doc. 62). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 69), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a autarquia federal aponta violação aos arts. 5º, caput, I, II, XXIV, XXXV, LXXIII; e 37, caput, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido admitiu a execução de julgado fundado em tema julgado inconstitucional (aplicação do princípio da equivalência salarial previsto no artigo 58 do ADCT a benefício posterior à Constituição Federal) (Doc. 69, fl. 2).



    Aduz que o título judicial fundado em tema julgado inconstitucional é inexequível, restando configurado, assim, o excesso de execução. Assim, entende que ao determinar a utilização da equivalência salarial a benefício (auxílio suplementar) concedido após a Constituição Federal, qual seja, a partir de 15/2/1989, o título foi elaborado em desrespeito aos arts. 7º, IX, da CF/1988 e 58 do ADCT, padecendo, portanto, de vício insanável (Doc. 69, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) a análise da pretensão recursal demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF; (ii) o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos, bem como de direito local, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 72).



    No Agravo, a parte recorrente alega que (i) trata-se de ofensa direta à Constituição, razão pela a Súmula 636/STF é inaplicável ao caso; (ii) as Súmulas 279 e 280 são inaplicáveis ao caso (Doc. 78).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 69, fls. 4-6): 



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2° do artigo 543-A do Código de Processo Civil. 



    De resto, conforme o §1° do mesmo artigo, haverá repercussão geral quando se tratarem de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. 



    Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    Dessa forma, observe-se que a própria Constituição Federal traz título específico tratando da Ordem Social (Título VIII), na qual está inserido o Capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), este por sua vez englobando a Saúde, a Previdência e a Assistência. 



    Nessa linha de ideias, nota-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo a Previdência Social têm inegável relevância social, tanto que a matéria foi destacada em seção específica do Título reservado à Ordem Social. 



    Por isso, questões previdenciárias preenchem o requisito da relevância social. (…)



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social e o propalado déficit público. 



    De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa (é o que se dá no caso dos autos). 



    Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão de beneficio, interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. 



    (…)



    Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. 



    É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social. Nesse contexto, resta evidenciado o preenchimento do requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que diz respeito à inaplicabilidade do princípio da equivalência a benefício previdenciário posterior à Constituição Federal, o Tribunal de origem decidiu que tal questão estaria preclusa (Doc. 56, fl. 7):



    “De outra parte, melhor sorte não socorre, também, o INSS quanto à inaplicabilidade da equivalência salarial, pois conforme v. acórdão foi dado parcial provimento ao recurso do autor - fls. 115/120, consignando às fls. 120: 



    (…)



    Depois disso, preferiu se conformar o INSS com o resultado, permitindo, assim, o trânsito em julgado da decisão colegiada.



    Não há que se falar em título judicial inexequível porque se operou a preclusão máxima, restando apenas, e tão-somente, cumprir o que ficou determinado no título exequendo. 



    Vale lembrar que é a garantia de respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido que dá sustentação ao nosso sistema jurídico. Sem ela, as controvérsias jamais poderiam ser efetivamente solucionadas pelo Judiciário, isto é, sempre haveria a possibilidade de reabrir uma discussão e de reabri-la novamente, ao talante da parte interessada. 



    O substantive due process, aqui retratado na segurança jurídica que advém da coisa julgada, protege o cidadão e seus direitos fundamentais. É da própria essência do devido processo substantivo que decorrem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais merecem ser considerados na apreciação deste caso. 



    Em suma, inadmissível na fase executiva pretender questionar o que ficou assentado pela coisa julgada, sob pena de que o processo não mais tenha prazo para encerramento.



    Posto isso, mantendo-se a improcedência dos embargos à execução.”



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: Benefício previdenciário. Reajuste. Parcelas anteriores à promulgação da carta de 1988. Súmula 260. Alegada violação ao art. 58 do ADCT não reconhecida, dado o caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados, dado o nítido caráter infringente de que se revestem.” (RE 284.303-AgR-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, Dje de 28/6/2022) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente